Tribunal: TJDFT
Processo: 0705098-76.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO PRÓPRIO. NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. QUANTIDADE DA DROGA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do art. 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/06.
2. A Defesa requer a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006. Subsidiariamente, pugna pela aplicação do benefício do tráfico privilegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Três questões são analisadas: (i) se há provas suficientes para condenação; (ii) se é possível a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei 11.343/2006; (iii) se é viável a incidência do benefício do tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Deve ser mantida a sentença penal condenatória, quando as provas produzidas nos autos foram suficientes para formar a convicção quanto à autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas e afastar a tese de desclassificação para a conduta de porte ilegal de substância entorpecente para consumo pessoal.
5. Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, pois enquanto agentes públicos praticam atos administrativos presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas.
6. A jurisprudência majoritária é no sentido de que, sendo o apelante primário e com bons antecedentes, não havendo comprovação de que se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa, é cabível a aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
7. Apesar de a quantidade e a natureza da droga não serem suficientes, por si sós, a configurar a dedicação à atividade criminosa, servem a modular a fração de diminuição, que pode variar de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), conforme estabelece o referido § 4o do art. 33, desde que não utilizadas para aumentar a pena-base, como no processo em análise.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Pena redimensionada.